Tribunal: TJSP
Processo: 1009096-40.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação das corrés e do autor. Abertura da porta de veículo estacionado, pelo preposto da ré, atingindo o autor, que passava em sua lateral, conduzindo motocicleta. Culpa manifesta do preposto da ré, à luz do artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Prova produzida que demonstra não ter

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação das corrés e do autor. Abertura da porta de veículo estacionado, pelo preposto da ré, atingindo o autor, que passava em sua lateral, conduzindo motocicleta. Culpa manifesta do preposto da ré, à luz do artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Prova produzida que demonstra não ter o preposto da ré tomado medidas de segurança eficazes a evitá-lo, agindo com culpa, na modalidade imprudência. Ausente a culpa exclusiva ou concorrente do condutor da motocicleta. Não há que se falar em redução do valor da condenação, mas sim, em majoração, no valor indicado pelo autor. Os juros e a correção monetária devem seguir a metodologia e os novos parâmetros estabelecidos pela Lei no 14.905/24. Recurso da parte ré SUPERMERCADOS MIALICH LTDA desprovido, recurso da parte ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A provimento em parte e recurso da parte autora provido.